Tribunal: TJMT
Processo: 1001654-59.2024.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001654-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[COORDENADOR DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE MÉDIOS E GRANDES CONTRIBUINTES (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROSA SOLUCOES LTDA - CNPJ: 31.484.747/0001-96 (APELADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FIGUEREDO BOLSAS E SAPATOS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO DE OFÍCIO NO REGIME DE APURAÇÃO NORMAL POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA PARA LEGITIMAR COBRANÇA FUNDADA EM NORMA INVÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença que concedeu a segurança pleiteada por Figueredo Bolsas e Sapatos Eireli, declarando a ilegalidade da cobrança do ICMS pelo Regime de Estimativa Simplificada e extinguindo os créditos tributários formalizados nas Notificações de Lançamento nº 98951/1758/2020 e 170200/1758/68/2020, encampados na Notificação nº 259765/54/68/2023, com fundamento no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 632265 (Tema 830) e na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a extinção dos lançamentos constituídos pelo Regime de Estimativa Simplificada afasta, ou não, a obrigação tributária, autorizando o reenquadramento do contribuinte no Regime de Apuração Normal por iniciativa da Fazenda Pública; (ii) definir se a Notificação nº 259765/54/68/2023 configura relançamento regular pelo regime ordinário ou tentativa de reexigir créditos já cancelados pelo próprio Fisco; e (iii) analisar se a extinção do crédito tributário viola os princípios da isonomia tributária e da livre concorrência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegalidade do Regime de Estimativa Simplificada de ICMS no Estado de Mato Grosso é matéria pacificada. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632265 sob o rito da repercussão geral (Tema 830), assentou que somente lei em sentido formal pode instituir regime de recolhimento do ICMS por estimativa, sendo vedada sua criação por decreto ou norma infralegal. Como o regime foi instituído por decreto estadual, os lançamentos dele decorrentes são nulos de pleno direito, por vício de inconstitucionalidade formal que os contamina desde a origem.

4. A tese recursal de que caberia à Fazenda Pública reenquadrar o contribuinte no Regime de Apuração Normal, com fundamento nos artigos 142, parágrafo único, 145 e 149 do Código Tributário Nacional, não pode ser apreciada nos estreitos limites desta ação mandamental. O objeto do mandado de segurança é a invalidação dos atos impugnados, e não a definição do regime tributário aplicável ao contribuinte. A procedência do writ não implica nem exclui a prerrogativa de a Administração efetuar novo lançamento pelo regime correto, desde que respeitados os prazos decadenciais e os requisitos legais, matéria que depende de apuração em sede própria.

5. A Notificação nº 259765/54/68/2023 não veiculou novo lançamento pelo Regime de Apuração Normal, mas pretendeu reexigir, sob nova roupagem, os mesmos créditos anteriormente constituídos pelo Regime de Estimativa Simplificada e já cancelados pelo próprio Fisco em razão do reconhecimento de sua inconstitucionalidade. O ato impugnado não configura relançamento regular, mas tentativa de ressuscitar créditos tributários cuja base legal foi reconhecida como inválida, o que não se admite.

6. O princípio da isonomia tributária não pode ser invocado para impor ao contribuinte o cumprimento de obrigação constituída por ato nulo. A nulidade do lançamento, decorrente de vício de inconstitucionalidade formal do regime que o fundamenta, opera em benefício do contribuinte que a questiona judicialmente, sem que isso configure tratamento desigual injustificado. A isonomia que o sistema tributário exige é a igualdade perante a lei válida, e não a sujeição uniforme a normas inconstitucionais. Seria incompatível com o Estado de Direito admitir que a Administração Pública exija tributo com base em norma inválida sob o argumento de preservar isonomia entre contribuintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Desprovejo o recurso de apelação.

Tese de julgamento:

"1. É inconstitucional a instituição do regime de recolhimento do ICMS por estimativa simplificada mediante decreto ou norma infralegal, por violação ao princípio da legalidade tributária, reservando-se à lei em sentido formal a criação de regime especial de apuração do imposto, nos termos do artigo 150, inciso I, da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 87/1996."

"2. A procedência do mandado de segurança que reconhece a nulidade de lançamentos constituídos pelo Regime de Estimativa Simplificada não implica pronunciamento sobre a prerrogativa da Administração de efetuar novo lançamento pelo Regime de Apuração Normal, questão que extrapola o objeto da ação mandamental e depende de apuração em sede própria, com observância dos prazos decadenciais."

"3. É vedada a reexigência, sob nova notificação, de créditos tributários já cancelados pelo próprio Fisco em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade do regime que os fundamentou, por configurar tentativa de ressuscitar obrigação tributária nula desde a origem."

"4. O princípio da isonomia tributária não autoriza a imposição de obrigação tributária constituída por ato nulo, pois a igualdade que o sistema tributário exige é a igualdade perante a lei válida, e não a sujeição uniforme a normas inconstitucionais."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: artigo 150, inciso I, da Constituição Federal; artigos 142, parágrafo único, 145 e 149 do Código Tributário Nacional; Lei Complementar nº 87/1996; Convênio ICMS 41/2023; Lei Estadual nº 12.140/2023; Decreto Estadual nº 477/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632265, Repercussão Geral, Tema 830; jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre a nulidade do Regime de Estimativa Simplificada; Mandado de Segurança nº 1015375-49.2022.8.11.0041 (TJMT).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1001654-59.2024.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ROSA SOLUCOES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada por
Figueredo Bolsas e Sapatos Eireli

p
ara declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS pelo Regime de Estimativa Simplificada, extinguindo o crédito tributário formalizado nas Notificações de Lançamento nº 98951/1758/2020 e 170200/1758/68/2020, objeto da Notificação nº 259765/54/68/2023.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a sentença merece reforma porque: (a) a declaração de ilegalidade do Regime de Estimativa Simplificada não afasta a obrigação tributária do contribuinte, que praticou os fatos geradores do ICMS entre 2018 e 2019; (b) cabe à Administração, no exercício de poder-dever, reenquadrar o contribuinte no Regime de Apuração Normal do ICMS, com fundamento nos artigos 142, parágrafo único, 145 e 149 do Código Tributário Nacional; (c) o Convênio ICMS 41/2023, aprovado pela Lei nº 12.140/2023 e regulamentado pelo Decreto nº 477/2023, expressamente prevê a possibilidade de relançamento dos débitos pelo regime normal de apuração; e (d) a extinção integral do crédito tributário acarretaria concorrência desleal e violação ao princípio da isonomia tributária.

Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça aduziu a ausência de interesse público a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1001654-59.2024.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ROSA SOLUCOES LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada por Figueredo Bolsas e Sapatos Eireli para declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS pelo Regime de Estimativa Simplificada, extinguindo o crédito tributário formalizado nas Notificações de Lançamento nº 98951/1758/2020 e 170200/1758/68/2020, objeto da Notificação nº 259765/54/68/2023.

Consta dos autos que a impetrante tomou ciência, em 11/10/2023, do aviso de cobrança administrativa nº 256769/1907/68/2023, referente a valores pendentes em sua conta corrente fiscal no total de R$ 632.255,94, relativos a fatos geradores de ICMS ocorridos entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019, apurados pelo Regime de Estimativa por Operação Simplificado e Estimativa Simplificado, formalizados pelas Notificações de Lançamento nº 98951/1758/68/2020 e 170200/1758/68/2020. Na mesma data, foi oportunizada à contribuinte a regularização dos débitos com remissão parcial e anistia de até 70% dos créditos tributários, nos termos do Convênio ICMS 41/2023, aprovado pela Lei nº 12.140/2023.

Sustenta a ilegalidade da cobrança, ao argumento de que as certidões de dívida ativa anteriormente emitidas já haviam sido canceladas pelo próprio Estado de Mato Grosso, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade do regime de estimativa simplificada nos autos do Mandado de Segurança nº 1015375-49.2022.8.11.0041, e que a nova notificação configuraria tentativa de reexigir créditos já extintos.

A liminar foi deferida.

A autoridade coatora prestou informações.

O Ministério Público deixou de se manifestar por entender ausente interesse público que justificasse sua intervenção.

O juízo de origem concedeu a segurança, com fundamento no entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no julgamento do RE nº 632265, em repercussão geral (Tema 830), e na jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa, sendo nula a cobrança constituída com base em norma infralegal.

O recurso não merece provimento.

DA ILEGALIDADE DO REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA E DA CORREÇÃO DA SENTENÇA

A ilegalidade do Regime de Estimativa Simplificada de ICMS no Estado de Mato Grosso constitui matéria pacificada tanto no Supremo Tribunal Federal quanto neste Tribunal de Justiça.

O STF, no julgamento do RE nº 632265 sob o rito da repercussão geral (Tema 830), assentou que somente lei em sentido formal pode instituir regime de recolhimento do ICMS por estimativa, sendo vedada a criação desse regime por decreto ou norma infralegal.

O Regime de Estimativa Simplificada do Estado de Mato Grosso foi instituído por decreto estadual, em afronta ao princípio da legalidade tributária previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal e aos requisitos da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), que reserva à lei complementar a disciplina de critérios especiais de tributação.

Este Tribunal, em reiterados julgamentos, ratificou esse entendimento, reconhecendo a nulidade das cobranças constituídas com base no referido regime.

Trata-se de vício de inconstitucionalidade formal que contamina os lançamentos realizados sob esse regime desde a origem, tornando-os nulos de pleno direito.

A sentença recorrida, ao conceder a segurança e extinguir os créditos tributários impugnados, aplicou corretamente esse entendimento consolidado.

DA IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO DE OFÍCIO NO REGIME DE APURAÇÃO NORMAL

O argumento central da apelação é de que a extinção do lançamento pelo Regime de Estimativa Simplificada não afasta a obrigação tributária, cabendo à Fazenda Pública relançar os débitos pelo Regime de Apuração Normal, com base nos artigos 142, parágrafo único, 145 e 149 do Código Tributário Nacional.

O raciocínio, embora apresente aparente coerência lógica, não pode ser acolhido no âmbito do mandado de segurança, e tampouco autoriza a reforma da sentença.

Isso porque a presente ação mandamental tem por objeto específico a ilegalidade dos lançamentos formalizados pelas Notificações de Lançamento nº 98951/1758/68/2020 e 170200/1758/68/2020, encampados na Cobrança Administrativa nº 256769/1907/68/2023.

O reconhecimento da nulidade desses atos administrativos é medida que se impõe diante da manifesta ilegalidade do regime que os fundamenta.

A eventual possibilidade de a Fazenda Pública proceder a novo lançamento pelo Regime de Apuração Normal — desde que respeitados os prazos decadenciais e os requisitos legais — é questão distinta, que não pode ser apreciada ou autorizada nos estreitos limites desta ação mandamental, cujo objeto é a invalidação dos atos impugnados, e não a definição do regime tributário aplicável ao contribuinte.

Em outros termos, a procedência do mandado de segurança não implica nem exclui a prerrogativa da Administração de efetuar novo lançamento pelo regime correto, se ainda não extinto o direito da Fazenda Pública pelo prazo decadencial.

Essa análise, porém, extrapola o objeto desta demanda e depende de apuração em sede própria.

Além disso, a notificação objeto desta impugnação (nº 259765/54/68/2023) não veiculou novo lançamento pelo Regime de Apuração Normal, mas sim pretendeu reexigir, sob nova roupagem, os mesmos créditos anteriormente constituídos pelo Regime de Estimativa Simplificada e já cancelados pelo próprio Fisco.

Portanto, o ato impugnado não configura relançamento regular pelo regime normal, mas tentativa de ressuscitar créditos tributários cuja base legal foi reconhecida como inválida, o que não se admite.

DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA

O apelante sustenta, ainda, que, a extinção do crédito tributário geraria concorrência desleal e violação ao princípio da isonomia, na medida em que beneficiaria o contribuinte em detrimento de outros que recolheram o tributo pelo regime de estimativa.

O argumento não prospera.

O princípio da isonomia tributária não pode ser invocado para impor ao contribuinte o cumprimento de obrigação tributária constituída por ato nulo.

A nulidade do lançamento, por vício de inconstitucionalidade formal do regime que o fundamenta, opera em benefício do contribuinte que a questiona judicialmente, sem que isso configure tratamento desigual injustificado. Ao contrário, seria incompatível com o Estado de Direito admitir que a Administração Pública exija tributo com base em norma inválida, sob o argumento de preservar isonomia entre contribuintes.

A isonomia que o sistema tributário exige é a igualdade perante a lei válida, e não a sujeição uniforme a normas inconstitucionais.

Portanto, a sentença recorrida está em plena conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça, aplicou corretamente o direito ao caso concreto e não comporta reforma.

O recurso do Estado de Mato Grosso não apresenta fundamento jurídico apto a afastar as conclusões do juízo de origem.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026